Tribunal: TJDFT
Processo: 0706004-49.2019.8.07.0010
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. VIAS DE FATO. PROVAS SATISFATÓRIAS DA MATERIALIDADE E AUTORIA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE. NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. É sabido que a palavra da vítima tem singular importância no esclarecimento de crimes com violência doméstica e familiar contra a mulher, que acontecem geralmente longe de testemunhas. Os relatos vitimários mantiveram-se coerentes em ambas as fases, não havendo motivos que diminuam sua credibilidade.
2. Verifica-se que a ameaça foi idônea a incutir verdadeiro temor às vítimas que, com medo, se socorreram da autoridade policial, registrando ocorrência, cuidando-se crime formal que se consumou com a simples conduta do acusado, ora apelante.
3. Quanto às vias de fato, embora ausentes lesões visíveis na vítima, destaco que a prova testemunhal produzida nos autos é harmônica e coesa, hábil a demonstrar a materialidade e autoria da contravenção por vias de fato, que se configura em atos de violência física que não caracterizam lesões corporais, tentativa de homicídio ou injúria real e, prescinde de comprovação por meio de laudo pericial.
4. Correta ainda a condenação do apelante quanto ao crime de constrangimento ilegal, artigo 146 do Código Penal. O conjunto probatório dos autos é suficiente para demonstrar a tipicidade da conduta do apelante quando, mediante uso e imposição de uma faca, obrigava que a vítima lhe dissesse onde estava o celular de sua irmã.
5. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.